Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704660-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, JEOVA DONIZETI DE MORAIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação de MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA e outro para desconstituir bloqueio de R$ R$ 1.565,57 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) da conta da devedora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. De toda sorte, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 1.565,57, valor este inferior a 40 salários-mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 159422804).” Nas razões recursais, o agravante alega que os autos não trazem evidências concretas de que o bloqueio do montante compromete a subsistência da agravada, vez que não foram juntados os extratos bancários da referida conta para se averiguar com precisão se trata-se de conta poupança ou conta corrente, na qual é permitida a penhora de valores. Defende que a alegação de impenhorabilidade de valores por parte da agravada pode se tratar de uma estratégia ardilosa, com o propósito de obter vantagem indevida e prejudicar os direitos do agravante. Destaca que valor não se enquadra na categoria de quantias impenhoráveis, conforme estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de manutenção da constrição anteriormente realizada, e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a constrição do valor de R$ R$ 1.565,57. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. Na hipótese em questão, é relevante destacar que os valores bloqueados estão depositados em uma conta poupança em nome da parte adversa. É importante salientar que, caso seja demonstrado que tais valores são provenientes de salários ou se a penhora efetuada de fato comprometer a subsistência do devedor e de sua família, poder-se-ia invocar a regra da impenhorabilidade. No entanto, não há evidências nos autos que corroborem essa alegação. Dessa forma, forçoso reconhecer, neste exame superficial próprio do momento, a probabilidade de provimento do recurso. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). 2. Na conduta dos executados, ora agravantes, não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entenderam desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1388043, 07231437320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida que a quantia total, objeto da constrição, se mostra bem aquém do valor do débito perseguido. No entanto, sendo suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. DISPOSITIVO Com essas considerações, e os requisitos indispensáveis, DEFIRO os pedidos para atribuir efeito suspensivo e determinar a constrição do valor de R$ R$ 1.565,57 (um mil, quinhentos e Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator